Tribunal: STF
Processo: HC 199024
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carine Nogueira da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 558.936/RS, Relatora, a Ministra Laurita Vaz.
    O impetrante sustenta, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, que, ao prover parcialmente o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual, determinou a prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n° 11.343/06.
    Diz tratar-se de ato desprovido de fundamentação idônea, pois, consoante aduz, veiculou-se nas razões do recursos fatos não condizentes com a realidade, relativamente a prática de outros delitos pela paciente.
    Afirma possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois, já reconhecida pelo Juízo processante antes da reforma da decisão pelo Órgão revisor.
    Nesse sentido, assevera:
    “Excelência, a manutenção da prisão preventiva da paciente é ilegal, tendo em vista a alteração do Código de Processo Penal trazida pela Lei 13.769/2018, a qual acrescentou os arts. 318-A e 318-B a este diploma legal, assegurando a prisão domiciliar para gestantes e/ou mulheres que possuam filhos menores de 12 anos de idade em casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça ou que não sejam cometidos contra o próprio filho ou dependente”. 
    Evoca o entendimento fixado no HC coletivo nº 143.641/SP.
    Por fim, requer:
    “Demonstrada a mais não poder a plausibilidade jurídica do pedido, o perigo na demora da prestação jurisdicional se assenta, como adiantado, no fato de que a Paciente possui mandado de prisão expedido contra si, a ser cumprido a qualquer momento, estando presentes e preenchidos os requisitos da tutela cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e periculum in mora; haja vista, o perigo de possível dano irreparável ou de difícil reparação à paciente com a (de)mora na prestação jurisdicional, a fim de que seja suspensa eventual ordem de prisão até o julgamento final do presente writ. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão atacada:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de interromper as atividades criminosas desempenhadas pela Paciente, cujos indícios apontam ocupar papel de destaque na associação criminosa, além de ser reincidente – possuindo condenação por tráfico de drogas –, e de se envolver na pratica de novos delitos (receptação e porte ilegal de arma de fogo) após os fatos, descumprindo medidas cautelares fixadas pelo Juízo processante, a evidenciar a possibilidade concreta de reiteração delitiva.
    2. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).
    3. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma – a integral proteção do menor.
    4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice.
    5. Na hipótese, consta dos autos que a Acusada é a líder do grupo criminoso voltado à prática do tráfico de drogas na região, fazendo de sua residência ponto de distribuição de entorpecentes, local onde foram apreendidas drogas, balanças de precisão e dinheiro, além de ter descumprido medidas cautelares fixadas pelo Juízo de primeira instância, de forma que está configurada a situação excepcionalíssima que impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Precedentes.  6. Ordem de habeas corpus denegada.
    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Tais fundamentos apresentam-se aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcados em elementos concretos, qual seja, a função de líder de grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de drogas na região e a reincidência da acusada.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filho menor de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de um menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
    Anoto adicionalmente que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 
    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o benefício da prisão domiciliar foi negado em razão de a paciente utilizar a residência como ponto de distribuição entorpecentes, local onde foram apreendidas drogas, balanças de precisão e dinheiro.
          Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente